Tribunal: TJDFT
Processo: 0750800-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0750800-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial do ora agravante, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.134.186/RS (Tema 408). Alega que a matéria debatida nos autos não se amolda ao citado representativo, pois, na hipótese vertente, discute-se a base de cálculo dos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença – se sobre o proveito econômico ou sobre o excesso alegado pelo devedor, ao passo que o precedente uniformizou entendimento acerca do cabimento da verba honorária de sucumbência no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Defende que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com observância à regra prevista no § 3o do artigo 85 do CPC. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja admitido o recurso especial. Contrarrazões de ID 31745612. É o relatório. Razão assiste ao agravante. A partir da leitura do recurso especial, constata-se que o recorrente se insurge quanto à (ID 30440295): (...) a base de cálculo a ser observada é o valor da condenação ou, na ausência deste, do proveito econômico proporcionado. De tudo quanto foi exposto, sobressai evidente que o decisum recorrido merece reforma para fixar os honorários da fase de cumprimento de sentença sobre o proveito econômico obtido pelo cliente, na forma determinada pela súmula 345 dessa Corte e no art. 85, §3o do CPC (...) Dessa forma, considerando a ausência de similitude fático-jurídica entre a tese trazida no bojo do apelo constitucional e àquela objeto do precedente do Tema 408, acolho a insurgência, ao tempo em que, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 30755961, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 519 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 2. Uma vez que não verificado excesso à execução e rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, indevida a fixação de honorários. 3. Ad argumentandum tantum, em casos de acolhimento, no todo ou em parte, de impugnação ao cumprimento de sentença, o proveito econômico corresponde ao próprio excesso de execução. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 3o, do CPC, ao argumento de que a base de cálculo dos honorários arbitrados em sede de cumprimento de sentença se dá sobre o valor do proveito econômico e não sobre o suposto excesso alegado pelo devedor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir no tocante à assinalada ofensa ao artigo 85, § 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019